Tribunal: TJSP
Processo: 2138315-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138315-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante MARIA
JOSÉ DE OLIVEIRA IRMÃ, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138315-76.2020.8.26.0000 -Voto no 31224
2
Agravo de Instrumento no 2138315-76.2020.8.26.0000
Agravante: Maria José de Oliveira Irmã
Agravada: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juíza: Leila França Carvalho Mussa
Comarca: Carapicuíba 3a Vara Cível
Voto 31224
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que
abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o
interessado no benefício demonstre, efetivamente, sua
impossibilidade de arcar com as despesas processuais
- Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 71/72 dos autos originários que, nos
autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo1
ajuizada por Maria José de Oliveira Irmã em face de Bv Financeira
S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido de
justiça
gratuita
formulado
pela
agravante,
determinando
o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena
extinção.
Com pleito de efeito suspensivo a
agravante requer a reforma da decisão a fim de que lhe seja deferido
o benefício da justiça gratuita, argumentando, em síntese, que faz jus
à benesse por ter comprovado sua declaração de insuficiência
financeira para arcar com os custos do processo.
1 R$ 45.955,20, em maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138315-76.2020.8.26.0000 -Voto no 31224
3
Recebido o recurso, sem o efeito
suspensivo, determinou-se imediato julgamento em razão da ausência
de intervenção da agravada nos autos.
É o relatório.
Apesar de o meu entendimento ser no
sentido de que, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, basta
a declaração de ausência de condições econômicas para arcar com
as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da
família, sem dúvida que tal declaração pode ser questionada.
Se
o
julgador
tem
elementos
de
convicção que abalam a credibilidade da declaração apresentada,
pode negar o benefício, independentemente de impugnação da outra
parte.
No caso em exame, a agravante
declarou perceber renda mensal de apenas R$ 800,00, não trazendo
nenhum documento comprobatório. No entanto, verifica-se que a
agravante adquiriu um veículo de R$ 49.900,00, assumindo
prestações mensais de R$ 1.225,11, o que é absolutamente
incompatível com a renda declarada.
Nesse ponto, como bem consignado
pelo Juízo a quo, "Em resumo, entendo que a pessoa que assume
prestações tão elevadas para aquisição de bem passivo, deve
também ter condições para suportar as despesas decorrentes, não
sendo crível que a instituição financeira tenha concedido
financiamento para quem aufere renda mensal de R$ 800,00." (sic)
Ainda que isso não bastasse, dos
extratos bancários juntados pela agravante se percebe extensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138315-76.2020.8.26.0000 -Voto no 31224
4
movimentação da conta corrente, além de compras com cartão de
crédito.
Registre-se que o benefício pretendido
pela agravante é destinado àqueles que vivem à margem da pobreza
e que, efetivamente, não possuem condições de arcar com as
despesas de uma ação judicial, pois, do contrário, o benefício seria
banalizado, transferindo-se para a sociedade um ônus que é exclusivo
da parte.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, devendo ser recolhidas as custas iniciais, no prazo de 15
dias, contados da publicação deste Acórdão, bem como as deste
recurso, em igual prazo, sob pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator